Tribunal: TJSP
Processo: 1044455-44.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausente omissão, contradição e obscuridade Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausente omissão, contradição e obscuridade Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000022383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044455-44.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S.A, são embargados AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP e COMUTO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1044455-44.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 19.917
2
VOTO No 19.917
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1044455-44.2018.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A.
EMBARGADAS: Comuto Serviços de tecnologia (“Blablacar”) e Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São
Paulo Artesp.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ausente
omissão,
contradição e obscuridade Inadequação da via recursal
para expressão de inconformismo ou para reforço de
prequestionamento EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar,
rejeitam-se os embargos de declaração, observada a
inadequação
da
via
recursal
para
expressão
de
inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de
prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/05) opostos em
relação ao v. acórdão (fls. 799/809), nos autos e entre as partes acima
identificadas, sob a alegação de deficiência do v. acórdão embargado,
especialmente por omissão, modificando o resultado do julgado, para
acolher a pretensão da embargante no processo, com relação à pretensão
de que a corré ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo seja obrigada a realizar,
em razão de suposto transporte irregular de passageiros, fiscalização das
atividades realizadas através da plataforma digital da corré Comuto
Serviços de tecnologia (“Blablacar”), nas linhas atendidas pela autora, bem
como que esta última seja obrigada a adequar sua plataforma, de modo a
impedir a oferta de transporte intermunicipal com obtenção de lucro.
Alega a embargante que não houve manifestação suficiente sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1044455-44.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 19.917
3
nulidade por cerceamento de defesa, a regulamentação da atividade
realizada pela “Blablacar” pela Lei de Mobilidade Urbana e a existência de
concorrência entre as atividades prestadas.
É o relatório.
O v. acórdão embargado, decorrente de julgamento colegiado por
unanimidade de votos, em ação na qual se discute a realização, ou não,
pela corré “Blablacar” de atividade de transporte público intermunicipal, o
que faria incidir a atuação, fiscalização e regulamentação pela corré
Artesp, expressa o resultado de não provimento do recurso.
Os embargos de declaração não podem ser acolhidos, porque
não há deficiência alguma no v. acórdão embargado: sem erro material e
ausente omissão, contradição ou obscuridade pressupostos necessários
dos embargos
não há espaço para complemento, correção ou
aclaramento do julgado colegiado.
Destaque-se que o v. acórdão atacado enfrentou toda matéria
controversa da lide, segundo o necessário para o julgamento do recurso
correspondente, em seus limites naturais e legais, bem como que a via
recursal dos embargos de declaração é inadequada para expressão de
inconformismo ou modificação do julgado - descolada do erro material ou
daqueles pressupostos objetivos -, ou, ainda, para mero reforço de
prequestionamento.
Ressalte-se que não se pode atribuir aos embargos de declaração
feição puramente infringente, pois eles “não consubstanciam meio próprio
à revisão do que decidido” (STF, RT 721/335), bem como que nem sequer há
obrigatoriedade de se “responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (TJSP, RJTJESP 115/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1044455-44.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 19.917
4
Observe-se que o acórdão foi expresso ao pontuar que não houve
nulidade, tampouco cerceamento de defesa. Ademais, também se analisou
de maneira suficiente a natureza jurídica dos serviços prestados pela corré
Comuto Serviços de tecnologia (“Blablacar”), bem como os desdobramentos
legais da carona solidária por ela oferecida.
Portanto, não há que se falar em omissão.
Com relação à análise da legislação constitucional e
infraconstitucional concernente à matéria, é oportuno destacar o v.
acórdão embargado apreciou os fatos e o direito aplicável, enfrentando
todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, ficando
automaticamente prejudicados aqueles que lhe são incompatíveis, por
congruência lógica (e, por isso mesmo, sem força de infirmar a conclusão).
Aliás, o art. 489, IV, do novo CPC, a rigor, não expressa o
princípio da fundamentação qualquer ou absoluta (isto é, integral e com
abstração à racionalidade ou a lógica interna do julgado), mas sim o princípio da
fundamentação suficiente, considerando a racionalidade consequente dos
argumentos, segundo a dedução lógica dos fundamentos do julgado. É por
esse motivo que o legislador, ao apontar o dever de fundamentação não
impõe, genericamente, o dever de enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas daqueles "capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (sic).
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais” (STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006),
mas, mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1044455-44.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 19.917
5
Logo, é o caso de rejeição dos embargos.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos,
mantendo, integralmente, o v. acórdão embargado.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator